Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705255-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO, GABRIELA YASMIN DA CONCEICAO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA (autores/apelantes) contra a r. sentença de ID 72245255, proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL (réu/apelado). Por oportuno, transcreve-se a íntegra do decisum recorrido (72245255 - Pág. 1): “I - A questão sobre o direito do autor VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA à gratuidade de Justiça já foi apreciada anteriormente, restando preclusa a questão. Não há razão para se reconsiderar o que foi decidido em face do argumento do requerente de que é portador de doença grave e se encontra com dificuldades para arcar com suas despesas. No início da ação a condição econômica do requerente já foi devidamente analisada, concluindo-se que tem meios para assumir as despesas da demanda. Em vista disso, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração. II - Tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte autora tenha efetuado o devido recolhimento das custas, não obstante intimada a fazê-lo, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (art. 290 do CPC). Preclusa esta decisão, arquivem-se.” Em suas razões recursais (ID 72245273), as apelantes ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA, insurgem-se contra a decisão que determinou o cancelamento integral da ação devido ao não pagamento das custas processuais por parte do coautor Vinícius Passos de Castro Viana. Sustentam que possuem gratuidade de justiça deferida e que a extinção deveria ter ocorrido apenas em relação ao litisconsorte inadimplente, nos termos da jurisprudência e do art. 113, §1o, do CPC. Pleiteiam a reforma da decisão para que o processo prossiga normalmente quanto a elas. Sem preparo, por serem beneficiárias da justiça gratuita. O réu Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 72245276). O despacho de ID 72558417 proferido por esta relatoria, determinou a intimação dos apelantes para se manifestarem acerca da eventual intempestividade do recurso de apelação. Em resposta, anexaram a petição de ID 72930119, defendendo o reconhecimento da tempestividade da apelação, “por força da interrupção e renovação do prazo, nos termos do art. 218, §4o, do CPC”. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, destaco que a tempestividade se constitui em um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, sem a qual inviabiliza o seu conhecimento. No presente caso, o exame dos autos revela que o recurso de apelação não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Compulsando detidamente os autos, infere-se que a sentença de ID 72245255 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/10/2024, com publicação presumida em 04/11/2024 (ID 72245256). Assim, nos termos do art. 1.003, §5o, c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação findou-se em 27/11/2024. Todavia, verifica-se que o recurso de apelação somente foi interposto em 26/03/2025 (ID 72245273), portanto, manifestamente intempestivo. Destaca-se que o recorrente interpôs, em 28/11/2024, Agravo de Instrumento distribuído a esta relatoria sob o número 0750726-28.2024.8.07.0000, no qual se insurgia contra decisão que cancelou a distribuição por ausência de recolhimento de custas, recurso este não foi conhecido por ser manifestamente incabível (CPC, artigos 932, inciso III, e 1.015). (ID 72245260). Ainda foram opostos embargos de declaração contra decisão de primeiro grau (ID 72245270), que também não foram conhecidos, pois manifestamente incabíveis (ID 72245271). Quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgInt no AREsp 1.244.996/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 21/05/2018). De outro giro, a parte apelante sustenta, em petição de ID 72930119, que, em 27/11/2024, protocolou petição (ID 72245257) requerendo o prosseguimento do feito exclusivamente em relação às autoras ELLEN e GABRIELA, com o desmembramento do polo ativo, e que tal requerimento teria o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Tal alegação, no entanto, não merece acolhida. A petição de ID 72245257, embora apresentada dentro do prazo recursal, não se configura como recurso em sentido estrito, tampouco detém aptidão jurídica para suspender ou interromper o prazo para apelação, nos termos do art. 218, §4o, do CPC, por se tratar de simples requerimento processual sem efeito interruptivo legalmente previsto. Conquanto as recorrentes aleguem nulidade e ausência de apreciação do pedido de desmembramento do polo ativo, a via adequada para impugnação da extinção indevida do processo — como elas mesmas reconhecem — seria precisamente a interposição de apelação no prazo legal, o que não ocorreu. Ressalte-se que a discussão acerca da possibilidade de prosseguimento do feito exclusivamente em relação às autoras ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA deveria ter sido veiculada tempestivamente em apelação válida. A ausência de apreciação do pleito incidental de desmembramento pelo Juízo de origem, mesmo que se entenda equivocada, não tem o condão de reabrir prazo recursal já expirado, especialmente quando não interposto qualquer recurso idôneo no tempo apropriado. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação interposta, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator